Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012143-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Depoimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 09.175.895/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a pretendida impossibilidade de distribuição dos honorários periciais por não ter a parte embargante formulado pedido para realização de perícia contábil.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos pela parte ora embargada, para reconhecer a existência de omissão com relação à existência de pedido expresso por ambas as partes para produção de prova pericial e distribuir proporcionalmente entre as partes o ônus dos honorários periciais (ID 123411993).

Em suas razões recursais (ID 124618693), sustenta a parte autora, ora embargante, que o julgado incorre em omissão com relação aos fundamentos nos quais se baseou para concluir que por não ter o agravante, ora embargado, apresentado peça útil à delimitação da controvérsia, teria atuado em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva processual.

Afirma que o acórdão embargado também incorre em contradição porque o embargado requereu apenas a realização de perícia na fase de cumprimento de sentença na hipótese de lograr êxito com relação ao pedido indenizatório, inexistindo pedido para realização de perícia contábil.

Aduz ainda a ocorrência de erro material ao argumento de que conta a expressão “Passo à análise da
controvérsia
” quando na realidade deveria constar a expressão “passo à análise da
omissão
”.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado, para que o ônus pericial seja suportado exclusivamente pela parte embargada, além de que seja prequestionada a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão da afronta ao princípio da boa-fé processual (ID 125277679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a embargante haver sustentado a ocorrência de erro material no v. acórdão ao argumento de que constou a expressão
“controvérsia”
quando o correto seria
“omissão”
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto, pois consta do voto que foi identificada a ocorrência de omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante ocasião em que fez necessária a análise da controvérsia acerca da existência de pedido expresso formulado pela parte embargante para realização de perícia contábil.

O mesmo ocorre com relação aos demais vícios apontados pela parte embargante.

Isto porque, a
contradição

refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram devidamente analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado sendo clara a intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, além de prequestionar a matéria, conforme se extrai do trecho do acórdão, ora embargado, abaixo transcrito (ID 123411993):

“[...]Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão o acórdão ora embargado, pois deixou de se manifestar sobre a página 22 da petição inicial anexada aos autos no ID 97807474.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício presente no acórdão embargado.

Assim,

passo à análise da controvérsia
acerca da alegada existência de pedido expresso da parte embargada para a realização da prova pericial contábil formulado nos autos originários.

Na hipótese, observa-se ser inconteste que a parte agravada requereu expressamente a realização de perícia contábil, pois após a intimação das partes para especificarem as provas que desejavam produzir, apresentou a petição de ID 93676473, na qual consta referido pedido, conforme abaixo transcrito (ID 93676473):

“[...] Prova pericial técnica contábil e levantamento patrimonial da empresa a fim de constatar que o preço apresentado pela parte contrária está supervalorizado, que a empresa está paralisada, que o movimento bancário da empresa sempre foi realizado pelo Sr. Isan, e também, foi ele quem esteve a frente na gestão da empresa, faltando-lhe cooperação. [...].”

De outro lado, ao contrário do que alegou a parte agravante em suas razões recursais (ID 93676468) consta na página 22 da petição inicial da ação originária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes pedido expresso para realização de perícia contábil, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 97807474):

“[...] Para tanto, desde já requer a nomeação de um Perito para efetuar o levantamento contábil de todas as cirurgias realizadas no estabelecimento hospitalar da Requerida; e todas as compras efetivada pela Requerida em medicamentos, insumos hospitalares, equipamentos e instrumental hospitalar e cirúrgico, a fim de, apurar o valor que a empresa deixou de lucrar e a indenização de direito em favor do Requerente, na proporção de sua participação societária.

E, também o levantamento de todos os processos licitatórios, tanto nos órgãos públicos na região centro oeste e norte do Brasil, e, nos planos de saúde e convênios.

A partir da data em que a Requerida foi notificada (art. 397 e 408 do CC) e constituída em mor a das perdas e danos e lucros cessantes (art. 411 do CC), desde o dia 21 de agosto de 2012, conforme notificação e interpelação extrajudicial (dos. 06), no valor apurado acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês mais atualização monetária até a data da liquidação. [...].”

Constata-se ainda dos pedidos formulados na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes que a parte agravante requereu a realização de perícia para apuração das perdas e danos e dos lucros cessantes, vejamos (ID 97807474):

“[...] 7. Nomeação de um Perito Judicial para aferir os levantamentos das perdas e danos e lucros cessantes. [...].”

Diante da existência de pedido expresso formulado por ambas as partes para realização de perícia contábil, o juízo singular deferiu tal pedido em 01/09/2020, nomeando o perito contador DAVI FRANCISCO CRUZ, determinando a intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação assistente técnico, além da intimação do perito para apresentação da proposta de honorários (ID 93676474).

Após a apresentação da proposta de honorários do perito (ID 97807475) e a devida intimação das partes, o agravante se manifestou no ID 44060650 dos autos originários alegando em 19/11/2020 que o montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) mostrava-se excessivo, em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade e da lógica razoável, requerendo que fosse determinada a apresentação de um valor razoável a viabilizar a realização da prova pericial, conforme abaixo transcrito (ID 97807475);

“[...] o Requerente detém quota do capital social no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mi reais), conforme contrato social acostado aos autos.

Por sua vez, o valor da proposta de honorário pericial afere o montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), revela-se excessivo, não atendendo ao princípio da proporcionalidade e da lógica razoável.

Pontue-se que, os custos com a produção da prova pericial não devem ser de tal monta que inviabilizem o acesso à Justiça, princípio inserto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, requer que determine o Perito de confiança do Juízo, aferir valor razoável para viabilizar o amparo judicial invocado, com planilha especificando a quantidade de horas necessárias na prestação dos serviços (versos) valor da tabela de honorários da categoria de classe que faz paetê, a fim de, viabilizar melhor análise do valor do honorário pericial. [...].”

Verifica-se do trecho transcrito acima que ao contrário do alegado pelo agravante, de fato houve pedido expresso acerca da realização da perícia contábil, inclusive com manifestação discordando do valor a ser suportado por ambas as partes.

Há que se esclarecer ainda, que referida manifestação da parte agravante foi omitida quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual.

Após a manifestação do perito especificando o grau de complexidade da perícia contábil a ser realizada nos autos (ID 97807475) o agravante se manifestou em 23/03/2021 afirmando não ter interesse, tampouco legitimidade para se manifestar sobre a proposta de honorários ao argumento de não teria requerido a realização de perícia contábil (ID 9367477).

Na mesma manifestação de ID 9367477, o agravante requereu a exclusão da proposta de honorários e a intimação de empresa perita de confiança do juízo para apresentação de nova proposta de honorários periciais, vejamos:

“[...] Assim, REQUER que, V. Excelência determine a exclusão da proposta de honorário pericial (ID 50654000) dos autos, e, intime a Empresa Perita de confiança do Juízo, apresentar nova proposta de honorário pericial apenas ao que foi solicitado nesse processo pelo Requerente. [...].”

No entanto, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, o agravante não instruiu o processo com a íntegra dos documentos, pois juntou apenas sua manifestação com a apresentação de quesitos e a sua manifestação alegando não ter legitimidade nem interesse na perícia.

Tal conduta caracteriza-se como contrária à boa-fé processual, pois evidente sua intenção de alterar a verdade dos fatos e furta-se da obrigação de pagar os honorários periciais na proporção estabelecida pelo juízo singular, qual seja, R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para cada uma das partes. Fica aqui a advertência à parte embargada no sentido de que se conduta semelhante a essa voltar a ocorrer no curso da demanda, lhe será aplicada multa por litigância de má-fé.

Assim, comprovado que ambos os litigantes requereram a realização da prova pericial contábil, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes,
verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DE QUEM REQUER A PROVA.
1. Conforme prevê o artigo 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais.
Tal dispositivo é aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta, que se rege pelo procedimento comum. 2. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp 948.351/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/06/2009).

(g.n.).

Desta forma, compatível com a sistemática processual distribuir entre as partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando existente pedido expresso para produção da prova pericial, como na hipótese dos autos.

No mais, mantenho inalterado voto proferido no recurso de agravo de instrumento.

Desta forma, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apenas para que seja mantida a nomeação da empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
para realização da perícia contábil, devendo ocorrer a intimação nos moldes do que prevê o § 3o do artigo 465 do CPC/15 para que as partes se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias sobre a proposta de honorários apresentada, mantendo inalterada o decisão agravada com relação à distribuição proporcional entre as partes da responsabilidade pelo pagamento do valor dos honorários periciais.

Com essas considerações,
acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes,
apenas para manter a parte da decisão que determinou a

distribuição proporcional entre as partes da responsabilidade pelo pagamento do valor dos honorários periciais.

É como voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em omissão e contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022